Tribunal: TJPA
Processo: 0813689-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813689-82.2021.8.14.0000

PACIENTE: TELMO FERREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: 02 VARA CIVEL DA COMARCA DE MARITUBA, 01 VARA CIVEL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0813689-82.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802822-19.2021.8.14.0133

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE:
ANDERSON FRANCISCO MATOS BESTEIRO- OAB/PA 21.518

PACIENTE: TELMO FERREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 528, § 4º, DO CPC

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR– ORDEM DE PRISÃO POR DÉBITO ALIMENTAR – ADIMPLEMENTO POSTERIOR- LIMINAR CONCEDIDA. DESNECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.

1. DECRETO CONSTRITIVO JUSTIFICADO ANTES DO INADIMPLEMENTO DE
ORDEM
ALIMENTAR.

2. POSTERIOR ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.

3. AUSÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

4. DEFERIMENTO DE LIMINAR – MANTENÇA QUE SE IMPÕE - CONCESSÃO DA
ORDEM
. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813689-82.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802822-19.2021.8.14.0133

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: ANDERSON FRANCISCO MATOS BESTEIRO- OAB/PA 21.518

PACIENTE: TELMO FERREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 528, § 4º, DO CPC

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado em favor de
TELMO FERREIRA CORREA, ja qualificado nos autos,
indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Marituba.

Aduz o impetrante que o paciente encontra-se custodiado desde o dia 24.11.2021, em razão de decretação de prisão civil nos autos de Cumprimento de Sentença de Alimentos (proc. 0812869-22.2019.8.10.0040) em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Imperatriz/MA, cujo mandado foi cumprido pelo Juízo deprecado da Comarca de Marituba/PA.

Afirma, que foi realizado acordo entre o exequente e o executado (ora paciente), na data de 25.11.2021, sendo proferida decisão concedendo liberdade ao paciente por meio de Alvará datado de 26.11.2021, assinado eletronicamente as 10h14min (fl. 16 - ID n. 7316358).

Informa, que referido documento teria sido encaminhado ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marituba, entretanto conforme informado pelo Gabinete do referido Juízo deprecado, a carta precatória já havia sido baixada e não poderia ser alvo de cumprimento, e que deveria ser enviado um segundo documento com motivos diferentes para cumprimento único do Alvará de soltura.

Requer ao final, a concessão da liminar e, no mérito a confirmação da ordem.

Liminar deferida pela Desembargadora Vânia Lúcia da Silveira em sede de plantão judicial.

Cumpridas as diligências

pela autoridade coatora na data de 01/12/2021, por meio de Ofício nº 24/2021-GJ.

Esclarece que a prisão civil é originária da Comarca de Imperatriz/MA, solicitada por meio de carta precatória, sendo efetivada em 24/11/2021.

Posteriormente, foi encaminhada nova carta precatória para cumprimento do alvará de soltura em 26/11/2021 e distribuída para a 1ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca.

Esclarece que o coacto foi posto em liberdade em virtude da concessão liminar no presente Habeas Corpus.

Em cumprimento a ordem de citação, fora expedido mandado no dia 01/3/2018, tendo o oficial de justiça citado o paciente.

Nesta superior instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento da presente ordem e, no mérito pela manutenção da liminar que revogou a prisão civil do coacto.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Inicialmente, esclareço que a jurisprudência do C. STJ preleciona que o Habeas Corpus não é a via adequada para exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, se admitindo apenas nos casos de flagrante ilegalidade da prisão civil, motivo pelo qual a argumentação referente a dificuldade financeira do paciente não será objeto de apreciação.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de Id. 6624996.

Analisando os argumentos e a documentação trazidos a esta instância, conclui-se que o coacto já efetuou o pagamento da dívida alimentícia, conforme comprovante de depósito de Id. 7319993.

Importa destacar, que a prisão civil do devedor de alimentos somente é legítima quando fundamentada na falta de adimplemento de prestações vencidas correspondentes aos três meses anteriores à propositura da execução, ou vencidas no decorrer do referido processo, a teor da Súmula 309 do STJ.

Com efeito, resta comprovado que o paciente realizou acordo para satisfação do débito em questão, razão pela qual entendo que a segregação do mesmo seja desnecessária ante a ausência de justa causa, eis que não mais existe justificativa legal capaz de cercear sua liberdade, sendo a confirmação da liminar medida que se impõe.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-BA - HC: 80035562920188050000, Relator: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2018)”

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. SÚMULA 309/STJ. APLICAÇÃO INADEQUADA AO CASO. AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.

Nos termos da Súmula 309/STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo" (...). Ordem concedida.

(STJ - HC: 352348 RJ 2016/0079679-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

Ante o exposto
, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto.

Belém __ de __ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 09/02/2022